Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735862-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO JOSE DE MATOS AMARAL REU: VALMIR ANTONIO AMARAL FILHO DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por THIAGO JOSÉ DE MATOS AMARAL, com a finalidade de rescindir a sentença proferida nos autos do processo n. 0704828-52.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada por VALMIR ANTÔNIO AMARAL FILHO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu, ora autor, ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no pagamento das parcelas vencidas e vincendas do financiamento PRONAMPE e dos encargos tributários incidentes sobre a empresa JOÃO NA LUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EPP, sob pena de conversão em perdas e danos. Requer a procedência do pedido, para rescindir a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na ação originária ou, subsidiariamente, redimensionar a condenação, para excluir os encargos tributários e limitar a obrigação ao que constava do contrato. Despacho de ID 77113971, determinando a citação do réu, para responder à ação no prazo legal (art. 970 do CPC). Em seguida, o autor apresentou pedido liminar superveniente (ID 77367592), com fundamento no art. 969, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da sentença rescindenda, diante da superveniência de decisão judicial que intimou o autor, pessoalmente, para cumprir a obrigação de fazer imposta no título judicial, sob pena de medidas coercitivas, o que, segundo a parte, configura risco de dano irreparável. Brevemente relatados. Decido O art. 969 do Código de Processo Civil estatui que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A doutrina aponta, ainda, que, somente em casos excepcionais, admite-se a tutela provisória para suspensão da execução da decisão rescindenda, de modo que a medida só pode ser concedida se demonstrada a imprescindibilidade, o que significa dizer, em outras palavras, que imprescindível é o extraordinário, não sendo assim consideradas as medidas de urgência que sejam ‘convenientes’ para a parte requerente. (In Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Ed RT, p. 2.066). No caso, o autor, nos autos da ação n. 0704828-52.2025.8.07.0001, que tramitou perante a 20a Vara Cível de Brasília, foi condenado ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no pagamento das parcelas vencidas e vincendas do financiamento PRONAMPE e dos encargos tributários incidentes sobre a empresa JOÃO NA LUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EPP, sob pena de conversão em perdas e danos. A propósito, a sentença rescidenda pontuou que “No que se refere às parcelas do PRONAMPE, o réu não juntou os documentos comprobatórios da quitação das 25 parcelas, sendo esta prova pré-constituída, ao passo que sua inadimplência consta das mensagens eletrônicas trocadas entre as partes.” E “[s]obre os encargos tributários, a Cláusula Primeira, Item 3, do contrato, imputou ao réu [ora autor] a responsabilidade pela abertura de nova pessoa jurídica, a fim de assumir a franquia. Entretanto, o réu descumpriu tal obrigação, o que ocasionou a tributação em nome da empresa do autor, razão pela qual deve suportar os referidos encargos fiscais, não devendo prosperar sua alegação genérica de que não recebeu as informações necessárias.” (ID 75535370). Desse modo, como se cuida de título executivo judicial, que, em seus aspectos processuais, encarta obrigação líquida, certa e exigível, é que não subjaz, em cognição superficial, a verossimilhança das alegações do requerente, que, cabe gizar, não recorreu da sentença rescidenda, além de sobressair, à primeira vista, a sua aparente intenção de utilizar a presente rescisória como sucedâneo recursal ou inconformismo com a decisão rescindenda. Ademais, na emenda à inicial, o autor não esclareceu suficientemente em que consistiria a violação manifesta à norma jurídica pelo fato de, na sentença, não terem sido analisados todos os argumentos deduzidos, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e ter deixado de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, considerando que a alegação de “afronta ao devido processo legal e ao contraditório”, prima facie, constituiria, quando muito, eventual ofensa oblíqua, que não autoriza o juízo rescisório. Quanto aos fundamentos de fato e de direito (causa de pedir próxima e remota), para rescisão da sentença por erro de fato, o requerente limitou-se a afirmar que foi desconsiderado os comprovantes de pagamento de R$ 13.633,00, regularmente anexados aos autos, bem como documentos de tratativas bancárias, que demandam melhor elucidação e esclarecimentos na fase adequada (instrução probatória), considerando, ainda, o fato de a sentença ter ressalvado que “As quantias deverão ser apuradas em liquidação de sentença, mediante a juntada da documentação comprobatória nesse sentido.” Outrossim, não se divisa haver perigo de dano com o desencadeamento da fase de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer, pois não há como deixar de desconsiderar a exigibilidade do título executivo, de que exsurge a definição e acertamento da relação jurídica base entre as partes, sem prejuízo de eventual apresentação de impugnação pela parte devedora. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, INDEFIRO o pedido liminar. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora